Tribunal: TCU
Processo: 039.255/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18267/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I e II, 17, 18 e 23, inciso I e II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea a , 207 e 208, do RITCU, em julgar as contas de Alvani Adão da Silva (CPF: XXX.150.618-XX); Ademir Sobrinho (CPF XXX.029.297-XX); César Augusto Nardi de Souza (CPF: XXX.071.237-XX); Cláudio Coscia Moura (CPF: XXX.949.117-XX) regulares e dar-lhes quitação plena; e as contas de Leonardo Puntel (CPF: XXX.242.037-XX) regulares com ressalva, dando-lhe quitação, tendo em vista, com relação a essas últimas contas, que a aplicação de recursos de ações orçamentárias em objeto distinto do autorizado na lei orçamentária, configura desvio de finalidade vedado pela Constituição Federal, art. 167, VI, bem assim, violação do disposto no artigo 54 da Lei 13.408/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017) e no art. 3o do Decreto 825/1993; fazer as determinações abaixo e encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.255/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Ademir Sobrinho (XXX.029.297-XX); Alvani Adao da Silva (XXX.150.618-XX); Cesar Augusto Nardi de Souza (XXX.071.237-XX); Cláudio Coscia Moura (XXX.949.117-XX) e Leonardo Puntel (XXX.242.037-XX). 1.2. Órgão: Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência aos órgãos abaixo nominados, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, que a aplicação de recursos de ações orçamentárias em objeto distinto do autorizado na lei orçamentária, configura desvio de finalidade vedado pela Constituição Federal, artigo 167, VI, bem assim, violação do disposto no art. 54 da Lei 13.408/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017) e no art. 3o do Decreto 825/1993, conforme observado com respeito à ação 15KP: 1.7.1.1. 12o Batalhão de Suprimentos, empenhos que totalizam R$ 90.020,94, em 2016, em despesas com material de expediente, alimentação, cozinha, manutenção de veículos etc., e.g : 2016NE800667, 2016NE800678, 2016NE800679, 2016NE800666. 1.7.1.2 Centro de Intendência da Marinha em Manaus, empenhos no total de R$ 15.871,69, em 2016, para aquisição de materiais de expediente, gás, materiais elétricos etc., e.g. : 2016NE800900, 2016NE800774, 2016NE800964; 1.7.1.3; Centro de Medicina Operativa da Marinha, empenhos no montante de R$ 24.185,00, em 2016, incluindo aquisição de bonés, materiais elétricos, material de expediente etc., e.g. : 2016NE000121, 2016NE000119, 2016NE000117; e 1.7.1.4 Escola Superior de Guerra, empenhos no valor de R$ 9.851,86, em 2017, em gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de expediente e material elétrico e eletrônico etc., e.g. : 2017NE801280, 2017NE801171, 2017NE801281, 2017NE801282. 1.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ao 12o Batalhão de Suprimentos, ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus, ao Centro de Medicina Operativa da Marinha e à Escola Superior de Guerra.